Tribunal: TJDFT
Processo: 0761328-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. O recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que é portador de doença renal crônica e os laudos médicos juntados à inicial comprovam que não possui condições clínicas de usar transporte público após as sessões de hemodiálise.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55217123). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
5. A gratuidade de justiça foi deferida e o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 55854063).
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 57774654).
7. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
8. Segundo os relatórios médicos exibidos, o paciente é portador de doença renal crônica em estágio terminal e se encontra impossibilitado de utilizar o transporte público convencional, devido ao quadro de astenia, náuseas e à baixa acuidade visual (ID 55217110, pág. 7).
9. Ademais, os laudos médicos indicam ser necessária a implementação de condições especiais de deslocamento, tendo em vista que o autor/recorrente pode apresentar labilidade/oscilação na pressão arterial e sangramento na fístula arteriovenosa (FAV) após as sessões de hemodiálise (ID 55217110, pág. 2). Outrossim, há possibilidade de agravamento do quadro clínico do recorrente, caso não sejam garantidos os meios necessários para a realização do referido tratamento médico (ID 55217110, pág. 2).
10. Ressalta-se que, de acordo com o Google maps, é de 17km a distância entre o endereço residencial do recorrente (Riacho Fundo I) e a Clínica DaVita Pacini (Asa Sul).
11. Nesse contexto, mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito alcançado, porquanto o fornecimento de transporte especial ao paciente que dele necessita e é hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: acórdão no 1824034, 07673192120238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no PJe: 12/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1825066, 07610670220238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no PJe: 12/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais do autor, que é portador de doença grave.
13. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para determinar que o Distrito Federal providencie ao autor/recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de sua residência à Clínica DaVita Pacini, trechos de ida e volta, nos dias e horários da prescrição médica, ou o custeio de transporte privado, de forma a garantir o tratamento médico.
14. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.